Tribunal: TJDFT
Processo: 0707933-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal contra r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva relativo a benefício alimentação, rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa, determinou a feitura do cálculo do débito com incidência da Selic sobre os juros e correção monetária já consolidados até 08/12/2021, além da expedição de RPV dos valores incontroversos. O Agravante reafirma a ilegitimidade da exequente, consoante o IRDR 21 do TJDFT, pois era ocupante do cargo de Fiscal de Atividades Urbanas, carreira representada pelo SINDAFIS/DF e não pelo SINDIRETA. Quanto ao valor do débito, aduz, em síntese, que a taxa SELIC deve incidir apenas sobre o montante principal, sob pena de configurar anatocismo. Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pela reforma da Decisão agravada. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. A r. decisão agravada determinou a expedição de requisitórios quanto a valores incontroversos, porém, pende discussão a respeito da ilegitimidade para a execução, o que compromete a higidez de todo o débito. Portanto, os efeitos da r. decisão agravada devem ser suspensos, ao menos até o julgamento final pelo eg. Colegiado. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se. Comunique-se. Intime-se para contrarrazões. Brasília, 13 de março de 2025. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator